Tribunal: TJDFT
Processo: 0726570-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0726570-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA MARIA BARROSO DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os recorridos para contrarrazões ao recurso inominado interposto pela CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Brasília/DF, 30 de abril de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora